Tribunal: TCU
Processo: 037.689/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Solange da Gloria Nunes da Costa, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 18655/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o subitem 1.7.2.1 do Acórdão 18655/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de alteração de aposentadoria de Solange da Gloria Nunes da Costa (e-Pessoal 157.134/2021 - Alteração), concedendo o respectivo registro; e 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente.